Tribunal: TJPA
Processo: 0808627-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808627-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAUL SALES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08086-27-56.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ROSIVALDO BATISTA FILHO – OAB/PA 11.904

PACIENTE:
RAUL SALES DE FREITAS – CPF 004.206.182-28

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801298-90.2024.8.14.0097

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, IV

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EFETUADA. RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
RAUL SALES DE FREITAS
, em razão de ilegalidade da manutenção da prisão decretada em face do paciente nos autos do processo de n°
0801298-90.2024.8.14.0097.

Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em
21 de maio de 2024
pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que a ilegalidade reside na não realização da audiência de custódia em tempo hábil.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 19828423 a autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

No ID 19996921 a liminar foi indeferida.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20317454).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da impetração, verifico inexistir ilegalidade passível de reforma por meio deste mandamus.

Conforme apontado pelo impetrante, o ato coator foi corporificado a não realização da audiência de custódia em tempo hábil.

Contudo, do que se identifica dos autos de origem, a audiência foi tomada em 27 de maio de 2024, fato relatado no ID 19828423.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE IMEDIATO. CONSUMAÇÃO DO ATO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO
SUPERVENIENTE DA AUDIÊNCIA. FINALIDADE ALCANÇADA. PERDA DE OBJETO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OCORRENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

6. Realizada audiência de custódia superveniente, fica prejudicado o pedido de relaxamento de prisão fundado na alegação de ausência do ato.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 160.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

O impetrante aponta, também, inexistir decisão judicial que justifique a manutenção da prisão de RAUL, argumento que reputo improcedente, tendo em vista haver decisão decretando a prisão preventiva tanto no processo de n° 0002369-21.2013.8.14.0074 (ID 2014.00672367-75) quanto no de n° 0001626-87.2012.8.14.0060 (ID 20120273250032). Ressalto que ele se encontrava evadido da justiça até o momento da prisão combatida neste mandamus.

Do parecer ministerial, anoto:

Portanto, não se observa nenhuma irregularidade ou ilegalidade na prisão do paciente, pois observa-se que havia dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor nos seguintes processos: nº 0002369-21.2013.814.0074, este tramitando na 1ª Vara da Comarca de Tailândia (crime de homicídio qualificado), e nº 0001626-87.2012.814.0060, que tramita na Vara Única de Tomé-Açu (crime de roubo majorado).

Parecer custos legis – ID 20317454

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade de ato do juízo de origem, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
RAUL SALES DE FREITAS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024